Tribunal: TJSP
Processo: 1000842-97.2017.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Dolcinópolis. Organização criminosa. Desvio de verbas públicas. Pagamento a advogada que não prestou serviços jurídicos ao município. – 1. Apelação. José Luiz Reis Inácio. Deserção. Indeferidos os benefícios da justiça gratuita, o réu José Luiz Reis Inácio deixou de recolher o preparo recursal. O apelo é deserto e não comporta conhecimento. Inteligência do art. 1.007, § 4o

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Dolcinópolis. Organização criminosa. Desvio de verbas públicas. Pagamento a advogada que não prestou serviços jurídicos ao município. – 1. Apelação. José Luiz Reis Inácio. Deserção. Indeferidos os benefícios da justiça gratuita, o réu José Luiz Reis Inácio deixou de recolher o preparo recursal. O apelo é deserto e não comporta conhecimento. Inteligência do art. 1.007, § 4o do CPC. – 2. Ilicitude. Comprovação. A ilicitude do pagamento está comprovada. A advogada apresentou contrato firmado com o então prefeito para a prestação de serviços advocatícios pelo valor de R$-5.000,00; a quantia foi depositada na conta corrente da causídica quatro dias depois; e, pesando-lhe a fundada alegação de que o depósito fora realizado com recursos públicos, o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar a origem do numerário. O ressarcimento dos cofres públicos é medida de rigor. – 3. Título executivo judicial. O réu foi condenado na ação penal no 0000252-40.2017.8.26.0185, 1a Vara de Estrela D'Oeste a ressarcir o erário por danos perpetrados; mas não é possível concluir que o montante aqui perseguido esteja lá contemplado. As partes cuidarão para que não haja duplo ressarcimento do erário. – 4. Esquema criminoso. Prova. Advogada. A prova dos autos é insuficiente para comprovar que a advogada Géssica Grazieli Brunca Batista estivesse envolvida no esquema criminoso, tivesse conhecimento da origem ilícita do dinheiro recebido por conta dos serviços jurídicos prestados ao então prefeito ou tenha agido sem cautela. O município não se desincumbiu do ônus de comprovar seu direito em relação a ela. Inteligência do art. 373, I do CPC. – Parcial procedência. Recursos de José Luiz Reis Inácio não conhecido, por deserto. Recurso de Géssica provido, com a observação do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000842-
97.2017.8.26.0185, da Comarca de Estrela D Oeste, em que são apelantes JOSÉ
LUIZ REIS INÁCIO DE AZEVEDO e GÉSSICA GRAZIELI BRUNCA BATISTA,
é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso de Géssica e não conheceram do recurso do réu. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000842-97.2017.8.26.0185 -Voto no
2
Voto no AC-23.696/20
Apelação no 1000842-97.2017 10a Câmara de Direito Público
Apte: José Luiz Reis Inácio de Azevedo e Géssica Grazieli Brunca
Batista
Apdo: Prefeitura Municipal de Dolcinópolis
Origem: 1a Vara (Estrela D'Oeste) Proc. no 1000842-97.2017
Juiz: Mateus Lucatto de Campos
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Dolcinópolis. Organização
criminosa. Desvio de verbas públicas. Pagamento a
advogada que não prestou serviços jurídicos ao município.
1. Apelação. José Luiz Reis Inácio. Deserção. Indeferidos os
benefícios da justiça gratuita, o réu José Luiz Reis Inácio
deixou de recolher o preparo recursal. O apelo é deserto e
não comporta conhecimento. Inteligência do art. 1.007, § 4o
do CPC.
2. Ilicitude. Comprovação. A ilicitude do
pagamento está comprovada. A advogada apresentou
contrato firmado com o então prefeito para a prestação de
serviços advocatícios pelo valor de R$-5.000,00; a quantia
foi depositada na conta corrente da causídica quatro dias
depois; e, pesando-lhe a fundada alegação de que o depósito
fora realizado com recursos públicos, o réu não se
desincumbiu do ônus de demonstrar a origem do numerário.
O ressarcimento dos cofres públicos é medida de rigor. – 3.
Título executivo judicial. O réu foi condenado na ação penal
no 0000252-40.2017.8.26.0185, 1a Vara de Estrela D'Oeste a
ressarcir o erário por danos perpetrados; mas não é possível
concluir que o montante aqui perseguido esteja lá
contemplado. As partes cuidarão para que não haja duplo
ressarcimento do erário.
4. Esquema criminoso. Prova.
Advogada. A prova dos autos é insuficiente para comprovar
que a advogada Géssica Grazieli Brunca Batista estivesse
envolvida no esquema criminoso, tivesse conhecimento da
origem ilícita do dinheiro recebido por conta dos serviços
jurídicos prestados ao então prefeito ou tenha agido sem
cautela. O município não se desincumbiu do ônus de
comprovar seu direito em relação a ela. Inteligência do art.
373, I do CPC.
Parcial procedência. Recursos de José
Luiz Reis Inácio não conhecido, por deserto. Recurso de
Géssica provido, com a observação do acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000842-97.2017.8.26.0185 -Voto no
3
1.
A sentença de fls. 403/412, declarada a fls. 488,
julgou improcedente a ação em relação à ré Natália Manente Barrado
Trindade e parcialmente procedente em relação aos réus José Luiz Reis
Inácio de Azevedo e Géssica Grazieli Brunca Batista para condená-los no
ressarcimento do erário público no valor de R$-5.000,00, corrigidos
monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora, ambos contados
da data do pagamento ilícito. Em razão da sucumbência, condenou o
município no pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em
R$-800,00, nos termos do art. 85, § 8o do CPC, e os réus sucumbentes no
pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.
Apela José Luiz Reis Inácio (fls. 491/507); diz
que a ex-tesoureira Natália Manente Barrado Trindade, colaboradora em
ação penal, alegou nestes autos não ter realizado depósito na conta de
Géssica, na data da ocorrência, a mando de José Luiz; as alegações do
município são vagas e sem correspondência probatória; não há como
reconhecer a responsabilidade dos réus pela devolução do numerário sem
prova concreta do desvio de recursos públicos e posterior repasse a
Géssica; havia contrato de prestação de serviços advocatícios que
justificava os pagamentos e transferências de valores; não há comprovação
de que o dinheiro transferido a Géssica pertencia aos cofres públicos; não
há nexo de causalidade entre a conduta que lhe é imputada e os danos que
o município alega ter experimentado. Pede o provimento do recurso.
Apela Géssica Grazieli Brunca Batista (fls.
576/616); diz que mantinha negócio particular com o então prefeito José
Luiz, a justificar o depósito realizado em sua conta bancária; os
documentos acostados aos autos comprovam a prestação de serviços
advocatícios; não tinha conhecimento sobre a origem do dinheiro utilizado
para saldar os débitos; não há prova de que o depósito foi realizado com
dinheiro originário dos cofres públicos; não há nexo de causalidade entre
sua conduta e os danos suportados pelo município; inexiste prova quanto
ao seu grau de parentesco com José Luiz; o réu foi condenado na esfera
criminal a ressarcir o erário pelos valores desviados em sua gestão; a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000842-97.2017.8.26.0185 -Voto no
4
sentença criminal serve como título executivo judicial, nos termos do art.
515, VI do CPC; a condenação nestes autos representa enriquecimento
ilícito do município. Prequestiona a matéria. Junta documentos (fls.
659/688). Pede o provimento do recurso.
Recursos tempestivos; preparados o apelo de
Géssica (fls. 701/703), não preparado o recurso de José Luiz (fls. 721). Sem
contrarrazões (fls. 695). Instado, o município requereu o prosseguimento do
feito por não estar definida a inclusão deste valor na condenação criminal
(fls. 723, 726/727).
É o relatório.
2.
Apelação. José Luiz Reis Inácio. Deserção.
Indeferidos os benefícios da justiça gratuita, o réu José Luiz Reis Inácio
deixou de recolher o preparo recursal (fls. 698/699, 705/706, 719, 721). O
apelo não comporta conhecimento, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC,
por deserto.
3.
Fatos. Em 9-9-2016 a advogada Géssica Grazieli
Brunca Batista teve depositados R$-5.000,00 em sua conta bancária (fls.
16). O município de Dolcinópolis alega, com base na colaboração premiada
de Natália Manente Barrado Trindade, ocupante naquela época do cargo de
Gestor da Fazenda Municipal, que o montante foi desviado dos cofres
públicos por José Luiz Reis Inácio, então Prefeito Municipal. Pede, com
fundamento no art. 186 do Código Civil, a condenação dos réus na
devolução do numerário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000842-97.2017.8.26.0185 -Voto no
5
4.
Ilicitude. Comprovação. O município trouxe aos
autos cópia do acordo de colaboração premiada firmado por Natália
Manente Barrado Trindade e Ministério Público (fls. 308/317, 318/346). A
colaboradora apresentou esclarecimentos ao 'parquet' sobre a destinação de
recursos públicos do município de Dolcinópolis, apontando provas e
pessoas que foram beneficiadas legal e ilegalmente por meio de
pagamentos, desvios e apropriações de rendas públicas. No que importa
aos autos, afirmou que em 9-9-2016, por determinação de José Luiz Reis
Inácio, houve pagamento com recursos públicos de R$-5.000,00 à
advogada Géssica Grazieli Brunca Batista (fls. 322/323).
A ilicitude está suficientemente comprovada. A
advogada apresentou cópia de contrato firmado em 5-9-2016 com o então
Prefeito Municipal para a prestação de serviços advocatícios pelo valor de
R$-5.000,00 (fls. 203/204); a quantia foi depositada na conta corrente da
causídica quatro dias depois, em 9-9-2016 (fls. 16); e, pesando-lhe a
fundada alegação de que o depósito fora realizado com recursos públicos
sacados em espécie naquele mesmo dia, o réu não se desincumbiu do ônus
de demonstrar outra origem do numerário e a licitude do pagamento. O
ressarcimento dos cofres públicos é medida de rigor.
5.
Título executivo judicial. Na sentença proferida
na ação penal no 0000252-40.2017.8.26.0185, 1a Vara de Estrela D'Oeste,
os fatos ocorridos no dia 9-9-2016 foram assim narrados (fls. 209/302,
especialmente fls. 252/253):
Fato "2" (apropriação; fl. 04-d). Segundo o Ministério Público, ocorrido em
09/09/16, em horário incerto, durante expediente bancário, na agência do
Banco Bradesco da cidade de Dolcinópolis. José Luiz e a tesoureira Natália,
em unidade de desígnios, apropriaram-se de R$ 34.000,00 (trinta e quatro
mil reais), oriundos da cota parte do Fundo de Participação dos municípios.
O fato está comprovado. Primeiramente, a operação está documentada no
extrato relativo ao banco Bradesco (fl. 223), na versada data (09/09/2016),
juntamente da mesma expressão "recibo de retirada", a denotar saque de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000842-97.2017.8.26.0185 -Voto no
6
dinheiro em espécie. De plano, afigure-se que, das operações noticiadas por
Natalia (fl. 11 dos autos de colaboração; 551-17 em apenso digital),
nenhuma consta expressamente na movimentação oficial da tesouraria
(órgão, frise-se, por ela titularizado), denotando a clandestinidade das
operações e a credibilidade dos elementos informados em colaboração
premiada. Inclusive, a inexistência de menção dessas operações em caixa
oficial, confere também credibilidade às denúncias de baixa de empenho
sem o real pagamento (os saques no Bradesco não são noticiados em
contabilidade da tesouraria).
Nesta data, inclusive, há registro de depósito de valores públicos em favor
do próprio José Luiz (favorecido; pessoa física), no valor de R$ 5.070,00
(cinco mil e setenta reais; fl. 47, autos 551-17; com recibo juntado às fls.
47 dos mesmos autos), sem respaldo nos extratos de tesouraria (fl. 1798),
demonstrando-se nitidamente a apropriação de recursos públicos. Ademais,
o próprio saque da quantia de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil; fl. 223),
sem respaldo ou notícia nas movimentações oficiais da tesouraria (fl. 1798),
é prova suficiente do delito. A descaracterizar as alegações das defesas, até
as operações narradas por Natália (fl. 11 dos autos de colaboração; 551-17)
não possuem correspondências nos extratos da tesouraria que ela chefiava,
a denotar a espúria apropriação de recursos. Enfim, há de se CONDENAR
os réus José Luiz e Natália pela apropriação de recursos públicos, nos
moldes da denúncia.
O réu José Luiz Reis Inácio foi condenado
naquela ação penal a ressarcir o erário pelo valor mínimo de R$-426.264,00
(fls. 209/302, especialmente fls. 301). Depreende-se daquela sentença que
o montante inclui a quantia de R$-34.000,00 oriunda da cota parte do
Fundo de Participação dos Municípios e sacada em espécie no dia 9-9-2016
(fls. 253); e desse numerário teriam sido extraídos os R$-5.000,00
depositados na conta bancária da advogada Géssica Grazieli Brunca
Batista. Os elementos destes autos e a sentença proferida na ação penal
não permitem concluir que a quantia aqui perseguida esteja lá
contemplada, razão pela qual permanece hígida a condenação. As partes
cuidarão para que não ocorra o duplo ressarcimento do erário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000842-97.2017.8.26.0185 -Voto no
7
6.
Esquema criminoso. Prova. Advogada. A prova
dos autos é insuficiente para comprovar que a advogada Géssica Grazieli
Brunca Batista estivesse envolvida no esquema criminoso encabeçado pelo
prefeito municipal, conhecesse a origem ilícita do numerário recebido ou
tenha culpa por violar dever de cautela, como entendeu o juiz. O que se tem
de concreto em relação a ela é apenas o recebimento de valor cujo
pagamento se justifica pela prestação de serviços jurídicos ao corréu (fls.
203/204); e desse simples fato, natural e corriqueiro, não se extrai a
ilicitude sustentada pelo município. A ação é improcedente em relação a
ela.
O voto é pelo não conhecimento do recurso do
réu, por deserto, e pelo provimento do recurso da ré Géssica Grazieli
Brunca Batista para julgar improcedente a ação em relação a ela, com a
observação do item 5 do acórdão. Em razão da sucumbência, mantida a
condenação do réu no pagamento das custas e despesas processuais em
proporção e dos honorários advocatícios arbitrados na origem, condeno o
município no pagamento das custas e despesas processuais em proporção e
dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa em favor dos
patronos da ré, nos termos do art. 85, §§ 3o, I e 4o, III do CPC.
TORRES DE CARVALHO
Relator